Tribunal: TJDFT
Processo: 0017709-09.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. TENTATIVA DE ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. INTENSIDADE DO DOLO, MODO DE EXECUÇÃO E INDIFERENÇA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NA ALÍNEA “G” E DO ART. 70 DO CPM. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL É INERENTE AO CRIME MILITAR. FUNDAMENTO UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA ACUSAÇÃO.
1. Não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a materialidade e a autoria do crime de estelionato tentado encontram-se devidamente comprovadas, especialmente pela prova oral produzida nos autos.
2. O conjunto probatório acostado aos autos demonstra que o réu solicitou à vítima uma quantia em dinheiro para financiar a impressão de cartilhas referentes ao programa social sobre drogas que supostamente era vinculado à Policia Militar do Distrito Federal e que seria realizado nas escolas.
3. Os elementos concretos extraídos das provas produzidas nos autos são fundamentos idôneos para elevar a pena-base do réu com base na análise desfavorável da intensidade no dolo, do modo de execução e da sua indiferença e insensibilidade perante o fato delituoso.
4. Não deve ser reconhecida a agravante referentes à violação de dever inerente à função (alínea “g” do art. 70 do Código Penal Militar), por integrar o próprio conceito dos crimes militares impróprios, inseridos na legislação castrense apenas em razão do artigo 9o, inciso II, alínea c”, do Código Penal Militar. Ademais, o fato de estar fardado durante a conduta já foi considerado para elevar a pena-base.
5. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, verifica-se que o delito não se consumou porque a vítima compareceu à Delegacia e os policiais o prenderam no momento em que estava pra receber o dinheiro. Desse modo, se mostra adequada a redução da pena em 1/2 (metade), haja vista que grande parte do iter criminis foi percorrida, não se admitindo a redução da pena pela tentativa na fração máxima legal.
6. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da Defesa. Parcialmente provido o recurso do Ministério Público para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 251, caput, c/c o artigo 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar (tentativa de estelionato), elevar a pena-base e reduzir o quantum de diminuição pela tentativa, aumentando a pena de 08 (oito) meses de reclusão para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto e a suspensão da execução da pena pelo período de dois anos.